Tribunal: STF
Processo: HC 124899
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-08-01
Data de publicação: 2017-08-01

Ementa:
CRIME MILITAR – PRIMEIRA INSTÂNCIA – JULGAMENTO. Atua no processo-crime militar o Conselho Permanente de Justiça. 



    PROCESSO-CRIME MILITAR – LEI Nº 9.099/1995. É inaplicável ao processo-crime militar a Lei dos Juizados Especiais – Precedente: habeas corpus nº 99.743/RJ.